Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades ocorridas em aquisição de imóveis pela entidade por preço acima dos praticados no mercado imobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão de denúncia considerada procedente, consoante Acórdão 1555/2016-TCU-Plenário , diante da aquisição de imóveis pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG) por preço acima dos praticados no mercado imobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Lázaro Luiz Gonzaga (CPF XXX.106.546-XX), Rodrigo Penido Duarte (CPF XXX.093.036-XX), Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar (CPF XXX.249.096-XX), Luiz Gonzaga de Castro Alves (CPF XXX.608.006-XX) e pela LG Participações e Empreendimentos Eireli (CNPJ 04.120.292/0001-57); 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Lázaro Luiz Gonzaga (CPF XXX.106.546-XX), Rodrigo Penido Duarte (CPF XXX.093.036-XX), Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar (CPF XXX.249.096-XX), Luiz Gonzaga de Castro Alves (CPF XXX.608.006-XX) e da LG Participações e Empreendimentos Eireli (CNPJ 04.120.292/0001-57), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias discriminadas a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data de ocorrência 27.597,70 7/5/2012 11.701.992,82 21/12/2012 9.3. aplicar aos Srs. Lázaro Luiz Gonzaga (CPF XXX.106.546-XX), Rodrigo Penido Duarte (CPF XXX.093.036-XX), Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar (CPF XXX.249.096-XX), Luiz Gonzaga de Castro Alves (CPF XXX.608.006-XX) e à LG Participações e Empreendimentos Eireli (CNPJ 04.120.292/0001-57), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Lázaro Luiz Gonzaga (CPF XXX.106.546-XX) 100.000,00 Rodrigo Penido Duarte (CPF XXX.093.036-XX) 100.000,00 Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar (CPF XXX.249.096-XX) 50.000,00 Luiz Gonzaga de Castro Alves (CPF XXX.608.006-XX) 50.000,00 LG Participações e Empreendimentos Eireli (CNPJ 04.120.292/0001-57) 1.000.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como dos laudos de avaliação das empresas Girundi Santana Aval. Perícias Ltda. (peça 92, p. 34-53, peça 93, p. 1-50 e peça 94, p. 1-8), Pampulha Imóveis (peça 103, p. 20-32 e peça 104, p. 1-12), Vaz de Mello Consultoria em Avaliação e Perícias (peça 18, p. 42-62 e peça 19, p. 1-51 e Precisão Consultoria (peça 16, p. 57-62; peça 17 e peça 18, p. 1-40) para os conselhos profissionais respectivos, com vistas a subsidiar eventuais ações de apuração de conduta profissional inadequada dos responsáveis pelos laudos contestados, considerando que algumas falhas identificadas nos laudos são grosseiras e constituem indício de manipulação indevida dos dados; 9.6. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.